Tribunal: TJMT
Processo: 0000765-06.2010.8.11.0012
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000765-06.2010.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GENOR MACARI - CPF: 285.236.600-20 (APELADO), NEMIAS BATISTA PEREIRA - CPF: 217.986.211-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2305-10 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA – PLANO VERÃO – 42,72% – IPC (JANEIRO DE 1989) E COLLOR I – BTN 41,28% (MARÇO DE 1990) – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DA FORMA SIMPLES – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A correção monetária do crédito rural no mês de março de 1990 deve ser feita pelo índice do BTNF, no percentual de 42,72% do IPC para o mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), e de 41,28% do BTNF ao mês de março de 1990 (Plano Collor).

Cabível a repetição do indébito, na forma simples, porquanto entendimento diverso resultaria enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000765-06.2010.8.11.0012

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

GENOR MACARI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina,
MMa. Juíza Luciene Kelly Marciano Roos
, lançada nos autos da Ação de Repetição de Indébito n.o 765-06.2010.8.11.0012
(Código
34692
),
ajuizada por
GENOR MACARI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o requerido ao pagamento da diferença entre os valores cobrados indevidamente das prestações com vencimento posterior a março de 1990, nos contratos CRPH’s 88/00160-1, 88/00161-x, 88/00258-6, 88/00259-4, 88/00343-4, 88/00686-2, 89/00174-5, 89/00174-5, com incidência do percentual de 42,72% do IPC para o mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), e de 41,28% do BTNF ao mês de março de 1990 (Plano Collor), determinando ainda que os valores sejam corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data da cobrança indevida, e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação.

Além disso, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da condenação
.

O apelante, em suas razões recursais, defende que os juros aplicados nestes contratos estão de acordo com o estabelecido em cláusula contratual vigente, compatíveis com aquelas aplicadas pelas demais instituições financeiras, que foi efetuada pelo requerente de livre e espontânea vontade, inexistindo qualquer vício de consentimento, e firmado sob a égide da Constituição Federal.

Aduz que a pretensão do autor, de obter judicialmente a revisão da dívida, na forma proposta, afronta os princípios constitucionais da livre contratualidade (art. 5°, inciso ll), do ato jurídico perfeito (art. 5°, inc. XXXVI), além de ferir o disposto no artigo 6° e seus incisos da Lei de introdução ao Código Civil.

Salienta que não é cabível a repetição do indébito, haja vista que não existe a comprovação nos autos da sua má fé, aliado ao fato que só é devido quando houver pagamento em excesso.

Argumenta que durante o Plano Verão o índice que indicava a correção das cadernetas de poupança não era IPC, e que durante o Plano Collor não pode ser aplicada a correção pelo IPC e ao mesmo tempo índice BTNF Fiscal.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial (id. 8861466).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 8861484).

O preparo foi recolhido (id. 8861468 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que não há falar em suspensão do presente processo diante da Repercussão Geral declarada nos Recursos Extraordinários 626.307/SP, 591.797/SP, 631.363/SP e 632.212/SP, pois a matéria destes autos não se trata propriamente de expurgos inflacionários, e sim de pedido de repetição de valores atinentes a diferenças de correção monetária obtida indevidamente em contrato de financiamento rural por instituição financeira.

Cinge-se dos autos que
GENOR MACARI
ajuizou a ação de repetição de indébito em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, alegando, em suma que firmou com a instituição financeira requerida sete financiamentos, representados pelas
cédulas rurais pignoratícias e hipotecarias
nos. CRPH 88/00160-1, no valor de Cr$ 1.504.000,00 (um milhão, quinhentos e quatro mil cruzados) (fls. 33/34); CRPH 88/00161-x, no valor de Cr$ 486.000,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil cruzados) (fls. 33/34); CRPH 88/00258-6, no valor de Cr$ 485.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil cruzados) (fls. 37/38); CRPH 88/00259-4, no valor de Cr$ 207.000,00 (duzentos e sete mil cruzados) (fls. 39/40); CRH 88/00343-4, no valor de Cr$ 940.000,00 (novecentos e quarenta mil cruzados) (fls. 41/42); CRH 88/00686-2, no valor de Cr$ 3.128.503,51 (três milhões, cento e vinte e oito mil, quinhentos e três cruzados e cinquenta e um centavos) (fls. 43/44); CRPH 89/00174-5, no valor de NCr$ 521.810,68 (quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e dez cruzados novos e sessenta e oito centavos).

Relatou que, quando do advento do plano de atualização monetária instituída pelo Governo Federal – Planos Verão (janeiro a maio de 1989) e Collor I (março de 1990) –, a instituição financeira estabeleceu critérios de atualização monetária distintos daqueles fixados pelo ente público, o que elevou o valor das prestações que foram adimplidas pelo autor, uma vez que nos meses de janeiro a maio de 1989 foi estabelecido o percentual de 70,28%, e no mês de março de 1990 o percentual utilizado atingiu 84,32%, ao passo que entende como devidos os percentuais de 42,72% e 41,28%, respectivamente.

Diante disso, requereu a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente à instituição financeira.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o requerido ao pagamento da diferença entre os valores cobrados indevidamente das prestações com vencimento posterior a março de 1990, nos contratos CRPH’s 88/00160-1, 88/00161-x, 88/00258-6, 88/00259-4, 88/00343-4, 88/00686-2, 89/00174-5, 89/00174-5,
com incidência do percentual de 42,72% do IPC para o mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), e de 41,28% do BTNF ao mês de março de 1990 (Plano Collor)
, determinando ainda que os valores sejam ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data da cobrança indevida, acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação.

Irresignada com a sentença
a quo
, a instituição financeira recorrente defende, em síntese, que os índices aplicados não correspondem com a realidade ao tempo dos fatos, justificando que durante o Plano Verão o índice que indicava a correção das cadernetas de poupança não era IPC, e que durante o Plano Collor não pode ser aplicada a correção pelo IPC e ao mesmo tempo índice BTNF Fiscal. Por fim, salienta que não é cabível a repetição do indébito, haja vista que não existe a comprovação nos autos da sua má fé, tampouco o pagamento em excesso.

Pois bem. A irresignação não prospera.

Inicialmente, em relação aos índices de correção, tem-se que a questão é singela, tanto que o tema ora em discussão já se encontra pacificado na jurisprudência da Corte Superior, bem como deste egrégio Sodalício, consoante se verifica dos seguintes arestos assim ementados:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIAS – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESCABIMENTO – LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA (CDC) – APLICÁVEL – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DO PAGAMENTO – SALDO DEVEDOR MARÇO DE 1990
(PLANO COLLOR I) – BTN 41,28%
- SALDO DEVEDOR FEVEREIRO 1991 (PLANO COLLOR II) BTN 20,21% - PRESCRIÇÃO AFASTADA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – AFASTADA – DEVOLUÇÃO SIMPLES – APELO DO REQUERIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – APELO DO AUTOR – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1 – Descabe suspender o presente processo diante da Repercussão Geral declarada nos Recursos Extraordinários 626.307/SP, 591.797/SP, 631.363/SP e 632.212/SP, pois, a matéria diz respeito a pedido de repetição de valores atinentes a diferenças de correção monetária obtida indevidamente em contrato de financiamento rural por instituição financeira e não de incidência dos expurgos inflacionários nas contas de caderneta de poupança. 2 – Conforme Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras, permitindo-se a inversão do ônus da prova, observado a hipossuficiência técnica do requerente, tomador de empréstimo diante a imprescindibilidade da facilitação da defesa, a autorizar a inversão do ônus probandi, eis que se apresenta em condição de inferioridade técnica. 3 – Preliminar de prescrição afastada considerando que o prazo para o ajuizamento da pretensão de restituição da diferença de correção monetária em cédula de crédito rural é de 20 anos (art. 177, Código Civil de 1916) ou de 10 anos (art. 205, Código Civil 2002), que flui a partir da data do prejuízo à parte, ou seja, quando do pagamento da parcela ou da cédula. No caso em análise, o pedido alude à correção monetária do plano econômico de março de 1990 e fevereiro de 1991. Mormente, observando-se o ajuizamento da Ação de Protesto Interruptivo de Prescrição, em 11/03/2010. 4 – Os pedidos de repetição de valores pagos indevidamente e de revisão de cláusulas de contrato já quitado são admitidos pelo ordenamento jurídico, sendo, portanto, possíveis juridicamente, conforme art. 876 do CC/02 e Súmula 286 do STJ. Impossibilidade jurídica do pedido, afastamento mantido. 5
– A correção monetária do crédito rural no mês de março de 1990 e fevereiro de 1991; deve ser feita pelo índice do BTNF, no percentual de 41,28% e 20,21%, respectivamente, sendo cabível a repetição do indébito, na forma simples, decorrente de aplicação de indexador monetário incorreto, conforme o disposto no art. 876 do CC e Súmula 322 do STJ
. 6 – A devolução do valor cobrado a maior, nesse tópico a repetição de indébito em relação aos valores eventualmente pagos a maior em razão da aplicação de índices equivocados é na forma simples, como o determinado no Ato Sentencial, ante a ausência de prova de dolo ou má-fé da instituição bancária. Sentença mantida. 7 – Honorários advocatícios, inaplicável a disposição do §8o do referido art. 85 do CPC, pois, sendo mensurável o proveito econômico, é pertinente a aplicação do §2o do art. 85 do CPC e sopesando-se as moderadoras dos seus incisos I a IV, cabível a fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da restituição a que for condenada a parte requerida, a ser apurado na forma do referido dispositivo sentencial. Sentença reformada. 8 – O termo inicial da correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem restituídos, incide correção monetária pelo IGP-M, a contar de cada desembolso, por representar simples atualização do valor da moeda. Quanto aos juros moratórios, não cumprida a obrigação, a incidência dos encargos de mora é decorrência lógica da responsabilidade contratual e incidem desde a citação inicial para a ação, independentemente de pedido ou de condenação. Recurso provido nesse ponto”.
(N.U 0009168-83.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – REVISÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DO DECURSO DE PRAZO – TÍTULOS QUE PASSARAM POR PRORROGAÇÃO – PRAZO VINTENAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 1989 - PLANO VERÃO E MARÇO DE 1990 – PLANO COLOR DE 42,72 % E 41,28% RESPECTIVAMENTE
– DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE – RECURSO DESPROVIDO. O termo inicial para contagem do prazo prescricional de revisão dos índices aplicados à Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária é a data da lesão sofrida ou do pagamento. Se o título passou por diversas prorrogações de prazo com novos prazos de vencimento não há falar em prescrição se não decorreu o lapso temporal suficiente para reconhecimento do referido Instituto.
O índice de correção monetária para o mês de janeiro de 1989 – Plano Verão é de 42,72 % e para março de 1990 Plano Collor é de 41,28%, conforme jurisprudência predominante sobre o tema.”
(N.U 0000508-72.2010.8.11.0014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

Do inteiro teor destes julgados, extrai-se que os índices fixados na sentença –
42,72% do IPC para o mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), e de 41,28% do BTNF ao mês de março de 1990 (Plano Collor)
– estão de acordo com o entendimento desta Corte de Justiça, razão pela qual devem os mesmos ser mantidos em sua integralidade.

No tocante a repetição do indébito, tem-se que o Magistrado singular determinou a restituição da forma simples, diante da ausência de demonstração da má-fé do apelante, o que deve permanecer, pois
utilizou de critério diverso na atualização do valor do débito constante nas Cédulas Rurais, causando enriquecimento ilícito, estando, pois, o entendimento externado pelo julgador monocrático em consonância com a orientação desta Câmara Julgadora.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL – REJEITADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSIMIDOR – CARÁTER RELATIVO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA – REVISÃO – POSSIBILIDADE – JUNTADA DE CONTA GRÁFICA DO FINANCIAMENTO – DESNECESSIDADE –
INCIDÊNCIA DO BTN (41,28% e 42,72%) NOS CONTRATOS RURAIS
NOS MESES DE MARÇO DE 1990 E JANEIRO DE 1989, RESPECTIVAMENTE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APLICADO DE FORMA EQUITATIVA E PROPORCIONAL – RECURSO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. “A União, por força da cessão de crédito feita pelo Banco do Brasil, nos termos da MP n. 2.196/2001, assumiu a posição de credora, passando a ter legítimo interesse jurídico e econômico na ação revisional das cédulas de crédito rural e respectivos encargos que deram origem ao valor que lhe foi cedido. 2. O Banco do Brasil, na qualidade de garantidor dos créditos cedidos, também possui legitimidade passiva para a ação revisional.” – Precedente (REsp 1267905/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 18/05/2015). A revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.
Nas dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no percentual de 41,28% e no período de janeiro de 1989, o percentual de 42,72%.
“Para a revisão do conteúdo das cláusulas contratuais do instrumento de contrato bancário, para verificar a ocorrência de abusividades e excessividades, mostra-se desnecessária a apresentação de CONTAS GRÁFICAS ou até mesmo realização de prova pericial contábil.” – Precedente – (N.U 0114367-06.2013.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2013, Publicado no DJE 02/12/2013).
Reconhecido o excesso na cobrança, impõe-se ao credor restituir o valor cobrado a maior, de forma simples, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.
É de ser mantido o valor dos honorários sucumbenciais quando fixados de forma equitativa e proporcional.”
(N.U 0003041-37.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional nesta fase recursal,
majoro
a verba honorária a ser suportada pelo apelante de 10% para 15% (quinze por cento) do
valor atualizado da condenação
, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020